Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008583-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 228.058.001-25 (EMBARGADO), OLINDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 210.762.511-53 (EMBARGADO), LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 387.916.841-53 (EMBARGADO), ARTINO URBANO DOS SANTOS - CPF: 045.907.911-53 (EMBARGADO), SEBASTIANA MARIA DE REZENDE - CPF: 304.205.711-91 (EMBARGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (EMBARGANTE), FERNANDA MENEZES DIAS - CPF: 757.800.621-53 (ADVOGADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ARNO ALFREDO SCHMIDT - CPF: 048.624.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ENTENDER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXEQUENTES SÃO DECORRENTES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT – COMPETÊNCIA JUÍZO SENTENCIANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “Consignação em Pagamento”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0000372-45.2004.8.11.0092), proposta pelo advogado/agravante em relação aos honorários contratuais em desfavor da agravada LUZIA GOMES DE OLIVEIRA, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravada Luzia para declarar a incompetência do juízo por entender que os honorários advocatícios exequendos são decorrentes “da ação de Prestação de Contas que tramitou junto ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, onde teve todo o seu regular andamento até a sentença”, e que, portanto, compete àquele Juízo processar o cumprimento da sentença por ele proferida, na forma do art. 516, II, do CPC (cf. Id. no 112651299 dos autos de origem).Consignação em Pagamento”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0000372- 45.2004.8.11.0092),

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque deixou de se manifestar sobre “a responsabilidade solidária da Olindo Gomes dos Santos, Pedro Aparecido Gomes dos Santos, Artino Urbano dos Santos e sua esposa Sebastiana Maria de Rezende, sobre referidas penalidades, de Luzia Gomes de Oliveira, bem como sobre a ação de consignação em pagamento (distribuída) a qual recebeu sentença prolatada pelo Juízo de Alto Taquari”, ainda que a decisão agravada foi proferida em afronta a Súmula 33 do STJ.

Afirma que a decisão é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, já que “existe um flagrante desequilíbrio entre as partes contratantes, onde apenas um dos lados tem poder de escolher a comarca de propositura da ação, demonstrando em um primeiro momento, abusividade”

Defende a existência de contradição quanto a criação da comarca de Alto Taquari.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão e contradição apontadas e consequentemente julgar procedente o agravo de instrumento (cf. Id. n.
187919164)

As contrarrazões não foram apresentadas nos termos da certidão constante no Id.
190195175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No que tange ao pleito de id. 84981967 e id.857102, verifico que a Ação de Consignação em Pagamento Arno Alfred, julgada procedente, tinha por objetivo saber a quem devia pagar pelos grãos de soja, restando assim consignado na r. sentença que caberia o pagamento para o requerido Olindo Gomes dos Santos de 3⁄4 (três quartos) e 1/3 a Pedro Aparecido, do total de 4.357 (quatro mil trezentos cinquenta e sete).

Outrossim, considerando que Arno Alfredo Schmidt informou que a quantia de 4.357 (quatro mil trezentas e cinquenta e sete) sacas, encontram-se a disposição dos interessados e legalmente autorizados a receber neste processo ao id. 84121263, assim DETERMINO a expedição de alvará de levantamento das sacas de soja aos requerido Olindo Gomes dos Santos e Pedro Aparecido, observado o montante de cada parte, conforme registrado na sentença.

No que tange ao pleito de id. 8883043, verifico que não há que se falar em levantamento das sacas de soja, visto que conforme se extrai da sentença, o pagamento das sacas de soja e em favor dos requeridos Olindo Gomes dos Santos e Pedro Aparecido

Em relação ao pleito de id. 83000508, verifico que o feito deve ser CHAMADO A ORDEM o feito, isto porque, os honorários que está sendo executado e decorrente da ação de prestação de contas, que tramitou junto ao juízo da 1a vara da Comarca de Alto Araguaia onde teve todo o seu regular andamento até a sentença

Assim, nos termos do art. 516, II, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, que no caso e na 1a vara da comarca de Alto Araguaia MT.

Por consequente, REVOGO a decisão de id. 102347467.

Desse modo, ACOLHO a impugnação o ao cumprimento de sentença de id.89158735, para DECLARAR a incompetência deste juízo para processar e julgar a execução de honora rios proposta ao id. 83000508, devendo o exequente protocolar a aça o nos autos de origem

Leitura dos autos originários mostra que, conforme bem analisou o Juízo, “os honorários que está sendo executado e decorrente da ação de prestação de contas, que tramitou junto ao juízo da 1a vara da Comarca de Alto Araguaia onde teve todo o seu regular andamento até a sentença”, portanto, certa a aplicação da regra do art. 516, II do CPC, que prevê competência absoluta daquele Juízo

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXEQUENDA –ART. 516, II DO CPC – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - CONFLITO PROCEDENTE Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. (N.U 1006964-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

(...)

Não se trata do Juízo “determinar qual o local da execução”, mas sim, analisar a competência para dar andamento ao feito, já que “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição”, ou seja, a Comarca de Alto Araguaia/MT, onde o feito teve o seu regular andamento até a sentença.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais
; Assim, se
o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024